Tribunal: STF
Processo: ARE 1264955
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pedido de desistência do agravo regimental protocolado antes do início do julgamento no Plenário Virtual. Possibilidade. Erro. Ocorrência. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido da possibilidade da homologação de pedido de desistência do agravo interno formulado antes de iniciado o julgamento do recurso.



    2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para cassar o acórdão anteriormente proferido, homologando-se a desistência do agravo regimental.